Tribunal: TCU
Processo: 037.845/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5633/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.845/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adonai Miranda da Costa Gomes (XXX.412.857-XX); Aline Pacobahyba Sznejder (XXX.721.327-XX); Dulcemar Soares de Araujo Inocencio (XXX.122.347-XX); Jacqueline Sampaio da Costa Figueiredo (XXX.944.757-XX); Marcia Estela Pacheco Rodrigues (XXX.026.727-XX); Maria do Socorro da Silva Santos (XXX.472.167-XX); Marinalva Sacramento da Luz (XXX.242.027-XX); Mirian Azevedo Coutinho da Silva (XXX.683.687-XX); Paulo Lourenco da Silva (XXX.457.397-XX); Rosita Rosa Sznejder (XXX.772.947-XX); Thiago Luiz Oliveira Pinto (XXX.119.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à unidade técnica que corrija o código do fundamento legal da pensão instituída por Almir da Silva (peça 3), no e-Pessoal, para que passe a indicar PCIV-15.